Tribunal: TJES
Processo: 5001022-40.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001022-40.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RILASSIA DE SOUZA E SOUSA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. ALTERAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DO CDC E REGULAMENTOS DA ANATEL (RESOLUÇÃO Nº 632/2014, ART. 52). NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO VALOR E CONDIÇÕES DO PLANO PREEXISTENTE, RESSALVADAS AS CORREÇÕES ANUAIS NA FORMA LEGAL. PRECEDENTES DESTA TURMA. RESSARCIMENTO DAS DIFERENÇAS COBRADAS A MAIOR, EM DOBRO, HAJA VISTA A INOCORRÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL (ART. 85, CAPUT, DA RESOLUÇÃO ANATEL 632/2014 E ART. 42, P.UN., DO CDC). INEXISTÊNCIA DE QUEIXA ADMINISTRATIVA MANIFESTADA PELO CONSUMIDOR PREVIAMENTE À DEMANDA JUDICIAL. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE AFRONTAR A DIGNIDADE DA PARTE RECORRIDA. PRECEDENTES DESTA TURMA. DANO MORAL DESCARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, SOMENTE PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS, REFORMANDO A SENTENÇA NESSE CAPÍTULO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9099/95, passo a decidir.

A sentença deve ser mantida intacta, por seus próprios fundamentos, ex vi do art. 46, da LJEC, com a ressalva feita ao capítulo condenatório por danos morais.

Segundo a jurisprudência do STJ, pode-se definir danos morais como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades. Em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade (REsp 1.426.710/RS, 3ª Turma, DJe 09/11/2016).

Se os danos morais envolvem, necessariamente, um sentido de compensação por um dano ao patrimônio imaterial, à honra, imagem, intimidade, vida privada,
à integridade física,
enfim, à dignidade do ofendido, esse aspecto se revela indissociável da finalidade pedagógica que comumente lhes é atribuída. Sem a constatação do primeiro, não há que se falar na segunda.

A condenação por danos morais, desapegada desse pressuposto, sob o único argumento da prevenção geral e especial contra a reiteração dos ilícitos consumeristas representa o total desvirtuamento do instituto e, não por outro motivo, está na gênese da banalização de demandas dessa natureza. Essa eficácia estritamente penal, que prescinde da constatação efetiva de lesão ao patrimônio subjetivo do consumidor, deve ser vindicada na forma do art. 57, do CDC, com o que se resguardará uma dimensão sancionatória capaz de eficazmente dissuadir o fornecedor da reiteração, sem contudo importar enriquecimento sem causa do consumidor individualmente considerado. Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes, por atos que redundem em meros aborrecimentos triviais.

Ora, a mera divergência entre credor e devedor, no tocante ao importe escorreito do débito, não implica inexoravelmente lesão aos atributos da personalidade do contratante. De tal arte, sem o diagnóstico de outras circunstâncias denotativas de violação da dignidade do consumidor, não há que se falar em dano moral pecuniariamente compensável, ainda que a conduta seja reprovável. Esse, por sinal, é o pensamento corrente na jurisprudência de nossos tribunais. Vejamos: “
NÃO HÁ DANO MORAL EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE UMA AVENÇA QUE CONTINHA CLÁUSULAS ABUSIVAS
. A SIMPLES PACTUAÇÃO DO CONTRATO EM QUE, POSTERIORMENTE, TEVE ALGUMAS CLÁUSULAS EXPURGADAS PELO PODER JUDICIÁRIO NÃO É CAPAZ DE FERIR OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR E, CONSEQUENTEMENTE, DAR AZO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.“(TJES, Classe: Apelação, 2120025081, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2014, Data da Publicação no Diário: 17/10/2014)

Imbuído desse mesmo pensamento, o Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, ressalt
ou
em caso assemelhado
que “A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais,
ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
” [grifos nossos] (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)).

Pelas razões acima expostas, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do consumidor, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial, reformando a sentença unicamente no capítulo condenatório por danos morais, pedido que julgo improcedente. Não há incidência de custas e honorários.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.